Tribunal: TJES
Processo: 5014767-52.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014767-52.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATAN VERONEZ SOARES DA SILVA e outros (5)

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros (5)

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA. BURACO NA PISTA. COLISÃO COM POSTE E INCÊNDIO DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DER E DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL RECONHECIDO EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO E ABALO PSICOLÓGICO. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER/ES, bem como por Natan Veronez Soares da Silva e outros, contra sentença que, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido na rodovia estadual ES-248, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes à perda total do veículo, no valor de R$ 10.622,00, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DER/ES e o Estado do Espírito Santo possuem legitimidade passiva e responsabilidade civil por acidente de trânsito decorrente de defeito de conservação em rodovia estadual; e (ii) estabelecer se o acidente que resultou em colisão com poste de energia elétrica e incêndio do veículo configura dano moral indenizável aos ocupantes do automóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A celebração de contrato administrativo para execução de serviços de conservação rodoviária não afasta a legitimidade do ente público ou da autarquia responsável pela administração da via, nem exclui o dever estatal de garantir condições adequadas de segurança aos usuários da rodovia.

A responsabilidade civil do Estado rege-se pela teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, impondo o dever de indenizar quando demonstrados o dano e o nexo causal entre a atuação ou omissão administrativa e o prejuízo suportado pelo particular.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da autarquia responsável pela manutenção da rodovia para responder por danos decorrentes de defeitos de conservação da via, bem como admite a inclusão do ente federativo instituidor no polo passivo da demanda, ao menos em caráter subsidiário.

O conjunto probatório demonstra que o acidente ocorreu quando o condutor trafegava pela rodovia estadual ES-248 e perdeu o controle do veículo após atingir buraco existente na pista de rolamento, o que ocasionou a saída da pista, colisão com poste de energia elétrica e incêndio do automóvel.

Reportagens e documentos constantes dos autos evidenciam as precárias condições de conservação do trecho rodoviário, caracterizado pela presença de buracos e irregularidades no pavimento, configurando falha na prestação do serviço público.

Os réus não comprovam a existência de culpa exclusiva da vítima ou qualquer outra causa excludente de responsabilidade, limitando-se a alegações desacompanhadas de prova técnica ou pericial.

A indenização por danos materiais foi corretamente fixada com base no valor de mercado do veículo segundo a Tabela FIPE, em observância ao princípio da reparação integral previsto no art. 944 do Código Civil, sendo legítimo o afastamento do ressarcimento de supostos pertences não comprovados.

O dano moral não depende necessariamente da ocorrência de lesão física, podendo decorrer da própria situação de risco concreto e do sofrimento psicológico provocado por evento traumático.

A colisão do veículo com poste de energia elétrica seguida de incêndio expõe os ocupantes a situação de perigo real e intenso abalo emocional, circunstância que ultrapassa o mero dissabor decorrente de acidente de trânsito.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do evento, a ausência de sequelas permanentes e a função compensatória e pedagógica da reparação, sendo adequado o arbitramento no valor de R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado do Espírito Santo e do DER/ES desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A autarquia responsável pela manutenção da rodovia e o ente federativo instituidor possuem legitimidade para responder por danos decorrentes de defeitos de conservação da via, ainda que haja contratação de empresa para execução de serviços de manutenção.

A existência de buracos ou irregularidades na pista de rolamento configura falha na prestação do serviço público e enseja responsabilidade civil do Estado quando demonstrado o nexo causal com o acidente.

A exposição dos ocupantes de veículo a situação concreta de perigo, como colisão seguida de incêndio do automóvel decorrente da má conservação da rodovia, caracteriza dano moral indenizável ainda que inexistam lesões físicas graves.

A indenização por dano moral deve ser fixada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do evento e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 398 e 944; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.595.141/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.08.2016, DJe 05.09.2016; STJ, AgRg no AREsp 203.785/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 03.06.2014; STJ, AgRg no AREsp 539.057/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09.10.2014; STJ, REsp 1.137.950/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30.03.2010; STJ, AgRg no REsp 875.604/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.06.2009; TJES, AC nº 0002092-95.2016.8.08.0064, Rel. Des. Raphael Americano Câmara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer de ambos os recursos, mas NEGAR PROVIMENTO ao de Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES e outro e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao de Natan Veronez Soares da Silva e outros, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5014767-52.2021.8.08.0024

APTE
/
APDO
: NATAN VERONEZ SOARES DA SILVA E OUTROS

APTE
/
APDO
:

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares,
cuidam-se de recursos interposto contra sentença que
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 10.622,00 (dez mil seiscentos e vinte e dois reais)
, correspondente à perda total do veículo, mas rejeitando o pedido de compensação por danos morais.

Na origem, narram os autores que, no dia
06 de dezembro de 2018
, trafegavam pela rodovia
ES-248
, no trecho que liga Pontal do Ipiranga ao Município de Linhares/ES, quando o condutor do veículo foi surpreendido por
buraco existente na via de rolamento
, circunstância que ocasionou a perda do controle da direção, culminando na saída da pista, colisão com poste de energia elétrica e posterior incêndio do automóvel. Sustentaram que o sinistro decorreu da
má conservação da rodovia
, imputando aos entes públicos responsáveis o dever de indenizar os prejuízos materiais e morais suportados.

A sentença reconheceu a
responsabilidade civil dos demandados
, assentando que restou comprovado o nexo causal entre o acidente e a precariedade da pista, motivo pelo qual determinou o ressarcimento do dano material correspondente ao valor de mercado do veículo. Todavia, afastou a ocorrência de dano moral indenizável ao fundamento de que, apesar da gravidade do evento,
não houve comprovação de lesões graves ou sequelas físicas
, reputando o episódio como mero dissabor decorrente de acidente de trânsito.

Feitas essas breves considerações, passo à análise dos recursos pelo grau de prejudicialidade.

1. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES.

Os apelantes
se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido em rodovia estadual, condenando os entes públicos ao pagamento de indenização por danos materiais relativos à perda total do veículo.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal gravita, em essência, em torno de dois eixos argumentativos delineados pelos apelantes: (i) a alegada ilegitimidade passiva do DER/ES e do Estado do Espírito Santo, sob o argumento de que a conservação do trecho rodoviário estaria atribuída a empresa contratada mediante contrato de conservação por desempenho; e (ii) a inexistência de responsabilidade civil estatal, ao fundamento de que o acidente teria decorrido de culpa exclusiva do condutor do veículo, circunstância que implicaria rompimento do nexo de causalidade.

Não obstante o esforço argumentativo expendido nas razões recursais, entendo que a r. sentença recorrida deve ser integralmente mantida, porquanto examinou com acuidade o conjunto fático-probatório constante dos autos e aplicou corretamente o regime jurídico pertinente à responsabilidade civil da Administração Pública.

Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade passiva, impõe-se reconhecer que a tese recursal não merece acolhida.

A mera celebração de contrato administrativo para execução de serviços de conservação rodoviária não tem o condão de afastar a legitimidade do ente público ou da autarquia responsável pela administração da via, tampouco exime a Administração do dever jurídico de garantir condições mínimas de segurança aos usuários da malha viária sob sua gestão.

Nesse contexto, cumpre salientar que o ordenamento jurídico brasileiro, ao disciplinar a responsabilidade civil do Estado, adota a teoria do risco administrativo, consagrada no art. 37, § 6º, da Constituição da República, segundo a qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável em caso de dolo ou culpa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a autarquia responsável pela manutenção da rodovia – no caso, o DER – possui legitimidade para responder por danos decorrentes de defeitos de conservação da via, sendo igualmente legítima a inclusão do ente federativo instituidor no polo passivo da demanda, ao menos em caráter subsidiário, sem prejuízo de eventual direito regressivo em face da empresa contratada. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MÁ CONSERVAÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL . AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA SUBSIDIÁRIA DO ESTADO.
1. A jurisprudência do STJ considera que, muito embora a autarquia seja responsável pela preservação das estradas estaduais, e pelos danos causados a terceiros em decorrência de sua má-conservação, o Estado possui responsabilidade subsidiária. Assim, possui este legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
Confiram-se os precedentes: AgRg no AREsp 203.785/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 03/06/2014; AgRg no AREsp 539.057/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/10/2014; REsp 1137950/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30/03/2010; AgRg no REsp 875.604/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/06/2009. 2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam do Estado do Paraná nos seguintes termos (fl. 413, e-STJ): "Reconheço a ilegitimidade passiva do Estado do Paraná, tendo em vista que o DER, autarquia que tem a função de manutenção e conservação das rodovias paranaenses, tem autonomia financeira e administrativa e, somente nos casos comprovados de exaustão de seu patrimônio, é possível o ajuizamento de indenizações também contra o Estado do Paraná" . 3. Dessa forma, por estar em dissonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é imperiosa a reforma do acórdão recorrido, de modo a reconhecer a legitimidade passiva ad causam do Estado do Paraná. 4. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1595141 PR 2016/0109066-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2016)

Assim, a relação jurídica travada nos autos decorre diretamente da prestação do serviço público de manutenção e administração da rodovia estadual, circunstância que evidencia a legitimidade do DER/ES e do Estado do Espírito Santo para figurarem no polo passivo da demanda, motivo pelo qual deve ser rejeitada a questão aventada.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito propriamente dito.

Conforme delineado na sentença, restou incontroverso que o acidente ocorreu quando o primeiro autor, ao trafegar pela rodovia estadual ES-248, deparou-se com buraco existente na pista de rolamento, circunstância que ocasionou a perda do controle do veículo, a saída da pista e a subsequente colisão com um poste de energia elétrica, evento que culminou com o incêndio do automóvel.

A dinâmica do acidente, tal como reconhecida pelo juízo de origem, encontra amparo no conjunto probatório produzido nos autos, especialmente nas reportagens jornalísticas e registros documentais que evidenciam as precárias condições de conservação da via naquele trecho, marcado pela presença de diversos buracos e irregularidades no pavimento.

Nesse contexto, cumpre registrar que o magistrado singular, ao apreciar a prova produzida, consignou expressamente que a parte autora logrou demonstrar o fato constitutivo de seu direito, consistente na ocorrência do acidente em decorrência da má conservação da pista, ao passo que os réus não se desincumbiram do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

De fato, a alegação de que o acidente teria sido provocado por velocidade incompatível com a via ou por imprudência do condutor não veio acompanhada de qualquer elemento probatório minimamente idôneo capaz de corroborar tal assertiva. Não foram produzidas provas técnicas, laudos periciais ou quaisquer outros elementos capazes de demonstrar que a conduta do motorista constituiu causa exclusiva ou determinante do sinistro.

Cumpre observar, ademais, que a simples existência de sinalização de limite de velocidade na via não é suficiente para afastar a responsabilidade do ente público quando demonstrada a presença de defeitos relevantes no pavimento capazes de comprometer a segurança do tráfego.

A propósito, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que a má conservação da pista de rolamento, caracterizada pela existência de buracos ou irregularidades não devidamente sinalizadas, configura falha na prestação do serviço público e enseja a responsabilização do ente público gestor da rodovia, desde que demonstrado o nexo causal entre a omissão administrativa e o dano experimentado pelo usuário.

No caso concreto, como bem observado pelo juízo sentenciante, não há qualquer elemento nos autos que permita concluir pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, circunstância que poderia romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar. Ao revés, o conjunto probatório revela que o evento danoso decorreu diretamente das condições inadequadas de conservação da rodovia, evidenciando omissão específica da Administração Pública quanto ao dever de manutenção da via em condições seguras de trafegabilidade.

Ademais, importa destacar que a indenização por danos materiais fixada na sentença restringiu-se ao valor correspondente à perda total do veículo, quantificado com base na Tabela FIPE, no montante de R$ 10.622,00 (dez mil seiscentos e vinte e dois reais), em estrita observância ao disposto no art. 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização mede-se pela extensão do dano.

O magistrado de primeiro grau, com acerto, afastou o pedido de ressarcimento referente aos supostos pertences que estariam no interior do veículo, diante da ausência de comprovação documental mínima acerca da existência e do valor de tais bens, solução que se harmoniza com a regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não se verifica qualquer vício na fundamentação adotada pelo juízo a quo, tampouco equívoco na valoração das provas produzidas, sendo certo que a conclusão alcançada revela-se plenamente compatível com o arcabouço normativo e jurisprudencial que rege a matéria.

Assim, à luz das premissas fáticas delineadas e da correta aplicação do direito ao caso concreto, impõe-se reconhecer que a r. sentença recorrida examinou adequadamente a controvérsia posta em juízo, não havendo motivo jurídico idôneo que justifique sua reforma.

Por todo o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Com o resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), a incidir sobre o valor da condenação.

É como voto.

2. RECURSO DE
NATAN VERONEZ SOARES DA SILVA E OUTROS

Irresignados, os autores interpõem
seu
recurso, sustentando, em síntese, que o evento vivenciado ultrapassa, em muito, a esfera do mero aborrecimento cotidiano, uma vez que toda a família se encontrava no interior do veículo quando este colidiu com poste e veio a
incendiar-se
, circunstância que gerou situação de extremo risco e sofrimento psicológico. Argumentam, ademais, que o reconhecimento da responsabilidade estatal pela má conservação da via impõe também a reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados, sob pena de se conferir tutela incompleta à vítima do ilícito administrativo.

Pois bem.

Inicialmente, insta salientar que os autores são beneficiários do benefício da assistência judiciária gratuita, razão pela qual torno sem efeito a decisão de ID 12394521.

Ato contínuo, a
controvérsia recursal restringe-se à
configuração do dano moral e à consequente fixação do respectivo
quantum
indenizatório
, uma vez que o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado pelo acidente e a condenação ao pagamento dos danos materiais não foram objeto de insurgência específica.

O
ordenamento jurídico brasileiro consagra, no
art. 37, § 6º, da Constituição da República
, a responsabilidade civil objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. Trata-se da consagrada
teoria do risco administrativo
, segundo a qual basta a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a atuação – comissiva ou omissiva específica – da Administração Pública para que surja o dever de indenizar, ressalvadas apenas as hipóteses de excludentes como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

No caso em exame, como bem reconhecido na sentença, restou demonstrado que o acidente decorreu da
má conservação da rodovia
, notadamente da existência de buraco na pista de rolamento sem adequada sinalização, circunstância que levou o condutor à perda do controle do veículo. A prova documental e as reportagens acostadas aos autos evidenciam a precariedade do trecho rodoviário, não tendo os entes demandados logrado demonstrar qualquer causa excludente apta a romper o nexo causal.

Desse modo, é inequívoco o dever estatal de reparar os prejuízos advindos do sinistro.

A questão que se coloca, portanto, diz respeito à
extensão da reparação
, especificamente quanto à existência de dano moral indenizável.

A sentença entendeu que, inexistindo lesões físicas graves ou sequelas permanentes, o episódio configuraria mero dissabor decorrente de acidente automobilístico. Todavia, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo juízo de origem, tal conclusão não se revela a mais adequada diante das circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos.

N
ão se trata de simples contratempo cotidiano. O conjunto probatório revela que o acidente envolveu
colisão do veículo com poste de energia e subsequente incêndio do automóvel
, circunstância que, por si só, expõe os ocupantes a situação de intenso risco e sofrimento emocional. A experiência vivenciada pelos autores, especialmente considerando que se encontravam
em viagem familiar
, não pode ser reduzida à categoria de aborrecimento trivial.

É dizer: o dano moral, em hipóteses como a presente, não decorre apenas de eventual lesão física, mas da própria
situação de perigo concreto e do abalo psicológico decorrente do evento traumático
, circunstância apta a atingir a esfera íntima dos envolvidos.

A jurisprudência tem reconhecido que, em acidentes de trânsito decorrentes de falha na prestação do serviço público, a ocorrência de circunstâncias que extrapolem o mero transtorno cotidiano configura dano moral indenizável.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
o acidente ocasionou lesões que impossibilitaram as atividades laborais por mais de 90 dias, fazendo jus o recorrente ao reconhecimento do dano moral.
” (TJES, AC nº 0002092-95.2016.8.08.0064, Rel. Des. Raphael Americano Câmara).

De igual modo, reconhece-se que a responsabilidade das concessionárias ou entes responsáveis pela conservação de rodovias decorre do dever de assegurar a segurança dos usuários da via, sendo a reparação moral medida adequada também para cumprir função pedagógica, a fim de prevenir a repetição de condutas negligentes na manutenção da infraestrutura viária.

Assim, à luz das circunstâncias concretas do caso, impõe-se reconhecer que o evento narrado
extrapola o campo do mero dissabor
, caracterizando efetivo abalo moral indenizável.

Resta, então, a fixação do quantum compensatório.
É consabido que a indenização por dano moral deve observar os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade
, considerando-se a gravidade do fato, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, a dupla função
compensatória e pedagógica
da medida. A condenação não pode ser ínfima a ponto de se tornar inócua, nem excessiva a ponto de gerar enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, considerando as circunstâncias do acidente, a inexistência de sequelas físicas permanentes, mas reconhecendo a gravidade do episódio e o abalo psicológico dele decorrente, entendo adequado fixar a indenização por danos morais no montante
de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
, quantia que se mostra suficiente para compensar o sofrimento experimentado pelos autores e, ao mesmo tempo, preservar os parâmetros de moderação adotados por esta Corte em casos análogos.

Tal valor revela-se compatível com a orientação jurisprudencial deste Tribunal, que tem adotado patamares semelhantes em hipóteses de acidentes de trânsito sem consequências físicas graves, mas que geram abalo moral decorrente da situação vivenciada.

Por conseguinte, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe, apenas para reconhecer a ocorrência de dano moral e fixar a respectiva indenização.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para condenar os apelados ao pagamento de
indenização por danos morais no valor total de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (arts. 398 do CC e Súmula nº 54 do STJ) e a partir do seu arbitramento, que se deu neste acórdão, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

CONCLUSÃO

Conforme exposado, quanto ao recurso de
D
epartamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo -
DER-ES
e outro
,

conheço e nego-lhe provimento.

Com o resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), devendo incidir sobre o valor da condenação.

Quanto ao recurso de
Natan Veronez Soares da Silva e outro,
conheço e dou-lhe parcial provimento
, para condenar os apelados ao pagamento de
indenização por danos morais no valor total de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (arts. 398 do CC e Súmula nº 54 do STJ) e a partir do seu arbitramento, que se deu neste acórdão, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Julgou prejudicado o agravo interno.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
nega
r
provimento
ao recurso de apelação interposto pelos réus (Estado do Espírito Santo e

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER/ES)
e dar
parcial
provimento
ao interposto pelos autores (Natan Veronez

Soares da Silva e outro). Prejudicado o agravo interno interposto pelos autores.